Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-11.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702257-11.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO CESAR DE ASSIS, VITOR OLIVEIRA NETO LEAL BRUM, IVANA DUARTE OLIVEIRA NETO, KAISER LEAL BRUM APELADO: KAISER LEAL BRUM, IVANA DUARTE OLIVEIRA NETO, VITOR OLIVEIRA NETO LEAL BRUM, CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, FLAVIO CESAR DE ASSIS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Flávio César de Assis e apelação adesiva interposta por Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vítor Oliveira Neto Leal Brum contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que rejeitou integralmente o pedido inicial. O recurso adesivo é cabível nas hipóteses de sucumbência recíproca e está condicionado ao preenchimento dos mesmos requisitos de admissibilidade exigidos da apelação nos termos do art. 997, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se Kaiser Leal Brum, Ivana Duarte Oliveira Neto e Vítor Oliveira Neto Leal Brum para manifestarem-se sobre o interesse recursal na interposição da apelação adesiva. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator